Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP). 1. 1. Mesmo quando opostos visando prequestionamento às Instâncias Superiores, ainda se sujeitam às hipóteses elencadas no aludido dispositivo, devendo estar demonstrado algum daqueles vícios, hipóteses não verificadas na espécie, porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.
2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna entre as estruturas do acórdão. Há obscuridade quando os fundamentos da decisão não são suficientemente claros, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso, tais vícios não foram constatados no acórdão.
3. Não se reconhece qualquer mácula na decisão colegiada que possibilite o acolhimento dos presentes embargos de declaração. Ao reverso, evidenciado o propósito dos embargantes no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformaram, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.